Tribunal: TJMT
Processo: 1007378-37.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007378-37.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVANILTO DE SOUZA MATIUSSU - CPF: 079.712.491-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3819-14 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO NÃO FIRMADO – CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO EM FAVOR DO APELANTE DE VALORES DEMONSTRADAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas em folha de pagamento.

Na espécie foi comprovado que houve a quitação de empréstimo anteriormente firmado pela autora junto a instituição financeira apelada, bem como liberação da diferença de valores em sua conta bancária, ambos decorrentes do contrato de empréstimo consignado realizado junto ao banco apelado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EVANILTO DE SOUZA MATIUSSU
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Anulação de Contrato Bancário c/c Restituição de Parcelas e Indenização por Dano Moral nº 1007378-37.2019, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A.,

julgou improcedente
o pleito autoral
e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10%, sobre o valor atribuída à causa, mas suspensa a exigibilidade, em razão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A parte apelante alega, em síntese, que realizou contrato de empréstimo, mediante Cédula de Crédito Bancário-Empréstimo Pessoal com Taxa Prefixada (consignação e/ou retenção - INSS), sob o n.º 276.798.739,
em 11/02/2015, no valor de R$ 12.399,32, para pagamento em 48 parcelas de R$ 424,80.

Sustenta que após o pagamento de 08 parcelas houve a liquidação do contrato supramencionado, em decorrência da suposta contratação de outro empréstimo, este através da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal com Taxa Prefixada (Consignação e/ou Retenção – INSS) n.º
293.913.387
,
firmado em 29/10/2015, no valor de R$ 14.839,36, com prazo de pagamento em 72, com parcela no valor de R$ 424,77
, o qual não realizou a contratação.

Afirma que a citada transação trouxe manifesto prejuízo ao apelante, não havendo desconto na liquidação do primeiro empréstimo, diminuição do valor das parcelas ou qualquer vantagem que justificasse a contratação do empréstimo, com vantagens exclusivamente em favor do apelado.

Defende a necessidade de observância do direito básico do consumidor de informação adequada e do princípio da boa-fé, ressalvando tratar-se de pessoa idosa e iletrada, sendo vedado exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Ressalta ser inconteste a violação pelo fornecedor do dever de prestar ao consumidor informação adequada acerca da acerca da quantidade, características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam a aquisição do serviço fornecido, acarreta na indução em erro do consumidor.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autoral, anulando o contrato firmado entre as partes, determinando que a parte Recorrida restitua os valores pagos pelo apelante, além de indenizá-lo pelo dano moral experimentado, bem como condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser recolhidas ao FUNADEP, custas processuais e demais cominações legais.

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que está demonstrado nos autos serem indevidos os descontos realizados pelo apelado em sua folha de pagamento, vez que não formalizou um segundo contrato de empréstimo junto à citada instituição financeira.

A ação foi proposta pelo apelante, pleiteando a declaração de nulidade do negócio jurídico, repetição de indébito em dobro das parcelas descontadas e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a súplica posta na peça vestibular, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência do pedido de anulação de contrato. No que se refere o pedido de restituição de parcelas, não tem um mínimo de fundamento fático jurídico, pois, é de sabença de todos que a restituição somente ocorre quando há cobrança indevida, o que não é o caso dos autos, onde o réu possuía e tem título de crédito líquido, certo e exigível em suas mãos. Por fim, a pretensão do autor no sentido de que o réu deve ser condenado em danos morais não merece melhor sorte, pois, não há nos autos uma única colocação informativa de que o autor tenha sofrido ou experimentado algum dano, seja ele material ou psíquico, a não ser a informação feita na letra “g” fl.10 – ID 2142001, assim, via de consequência, deve o pedido ser repelido. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Anulação de Contrato c/c Restituição de Parcelas e Indenização por Dano Moral" promovida por EVANILTO DE SOUZA MATIUSSU , com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, para condenar o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da à causa, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando os termos da decisão (fls.34/37 – ID 22138417).” (ID. 66439047 - Pág. 6).

Depreende-se dos autos que o apelante possuía contrato de empréstimo junto ao apelado n°
276.798.739
, em 11/02/2015, no valor de R$ 12.399,32 (doze mil trezentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), para pagamento em 48 parcelas de R$ 424,80 (quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), contratação reconhecida pelo mesmo.

Denota-se dos documentos anexados aos autos, que o contrato acima apontado teve quitação antecipada, qual se deu por contratação de novo empréstimo junto ao banco apelado, contrato n° 293.913.387, firmado em 29/10/2015, no valor de R$ 14.839,36 (catorze mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), com prazo de pagamento em 72 meses, com parcela no valor de R$ 424,77 (quatrocentos e setenta e sete reais), liquidando as 41 (quarenta e uma) parcelas remanescente do primeiro contrato, no valor total de R$ 11.662,36 (onze mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) (ID. 66439037 - Pág. 1), contrato devidamente assinado pelo apelante.

Cumpre destacar que a operação de crédito em estudo contou com saldo remanescente de
R$ 3.177,00 (três mil cento e setenta e sete reais)
liberada na conta bancária do apelante em 29/10/2015, conforme extrato bancário (ID. 66439038 - Pág. 1), o qual constou ainda a liberação de empréstimo pessoal e a amortização de saldo do contrato 276.798.739.

Importa pontuar que contrato em análise traz informações claras acerca do tipo de contrato firmado e individualiza dados relativos ao valor do negócio, parcelas, prazos, taxa de juros, imposto e amortização do contrato anteriormente firmado.

Em relação à alegação de que não obteve qualquer vantagem com o negócio que se busca anular, importa consignar que a apelante, com a segunda operação, passou a pagar parcelas em valor similar ao contrato liquidado, com a liberação de valor remanescente de R$ 3.177,00 (três mil cento e setenta e sete reais) e aumento no número de parcela em contraprestação.

Assim, constatado ter sido o negócio jurídico, que se busca nulidade, firmado pelo apelante, com a contraprestação por parte do Apelado destinada àquele, acertada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, não merecendo qualquer reparo.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) MÚTUO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO –
NULIDADE
DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Além de ter ocorrido a preclusão do direito de se postular a prova pericial, se esta se mostrar desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, visto que idêntica com a dos demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar
improcedente
a lide.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do
empréstimo
consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.
(...) (N.U 1000930-18.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021